Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701806-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LOBO DA LUZ JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que o juízo de admissiiblidade do recurso inominado deverá ser feito pela Turma Recursal, conforme iterativa jurisprudência, DEFIRO A LIMINAR para que o recurso seja enviado para análise desta Turma Recursa. Oficie-se. Visto ao agravado, &lt;TEXTO&gt; Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito